Tribunal: TCU
Processo: 021.822/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12087/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Carlos Antonio da Silva Lopes, emitido pela Universidade Federal da Bahia, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU identificaram o pagamento de anuênios em percentual superior ao efetivamente devido, bem como a incorporação indevida da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998; Considerando que, em relação à primeira irregularidade identificada, o interessado conta 16 anos, 6 meses, 12 dias de tempo de serviço público até 8/3/1999, fazendo jus ao percentual de 16% para a rubrica de anuênios; Considerando que a proporção efetivamente paga a título de anuênios, que consiste na comparação entre o valor pago pela rubrica referente ao adicional por tempo de serviço e o valor da rubrica referente ao provento básico (respectivamente, R$ 828,24 e R$ 4.872,0), corresponde a 17%; Considerando, assim, que, embora o ex-servidor só faça jus ao percentual de 16% de anuênios, no caso concreto está percebendo 17%, encontrando-se, portanto, em valor superior ao devido; Considerando que, em relação à segunda irregularidade identificada, referente à vantagem de quintos/décimos, a questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria), 7.580/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 7.997/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 7.620/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), 4.546/2020-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 6.615/2022-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro Antônio Anastasia), 12.095/2021-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 9.744/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 12.561/2020-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que o STF, em 18/12/2019, no julgamento de embargos declaratórios opostos no âmbito do RE 638.115/CE, ao manter a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; Considerando que, nos termos da modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE, ainda que a concessão em análise seja considerada ilegal, deve ser mantida a incorporação de quintos/décimos, pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança entre 8/4/1998 e 4/9/2001, tendo em vista que decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 16/7/2013, exarada nos autos da Ação Ordinária 2006.33.00.014262-4, ajuizada pelo interessado Carlos Antonio da Silva Lopes, perante a 11a Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Antonio da Silva Lopes, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações/orientações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 021.822/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Antonio da Silva Lopes (XXX.289.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. corrija o valor percebido a título de anuênios, de forma que corresponda efetivamente a 16% do vencimento básico; 1.7.1.3. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência do presente acórdão, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão; 1.7.1.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. esclarecer à Universidade Federal da Bahia que as parcelas de quintos/décimos incorporadas por funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em razão de estarem amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seus pagamentos mantidos, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE.